Tribunal: TJSP
Processo: 1026020-13.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Nulidade do julgamento pela ausência de intimação para manifestação de recusa ao julgamento virtual do apelo, ou de realização de sustentação oral - Não reconhecimento – Artigo 1o da Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça, que alterou a Resolução no 549/2011.
Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição

Ementa:
Embargos de Declaração – Nulidade do julgamento pela ausência de intimação para manifestação de recusa ao julgamento virtual do apelo, ou de realização de sustentação oral - Não reconhecimento – Artigo 1o da Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça, que alterou a Resolução no 549/2011.
Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito - Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.